Tribunal: TJDFT
Processo: 0017149-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. MEDIDAS CAUTELARES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. QUADRO SOCIETÁRIO. UNIDADE GERENCIAL. LOCALIZAÇÃO. CIRCULAÇÃO DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo os embargos de terceiro manejados antes da citação das pessoas jurídicas a serem incluídas no polo passivo da execução fiscal e antes da intimação da penhora, não há que se falar em inadequação da via processual eleita, pois a parte caracteriza-se como terceira.

2. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em caso de grupo econômico e confusão patrimonial exige a efetiva demonstração de liame entre as empresas, atual ou, ao menos, à época da formação do débito. Nessa perspectiva, o instituto jurídico que acarreta a responsabilização de outras pessoas jurídicas não deve ser utilizado de forma indiscriminada, em razão apenas de nomes similares e de vínculo extinto em data bastante pretérita ao débito fiscal.

3. De acordo com o acervo probatório colhido nos autos, os indicativos de vínculo entre as empresas já haviam sido extintos à época da inscrição dos débitos tributários, não havendo comprovação, ainda, de circulação de ativos entre as empresas, o que afasta a caracterização do grupo econômico, desde quando possível a cobrança da dívida, obstando, por conseguinte, a responsabilização da empresa embargante pelos referidos débitos.

4. Os honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública devem ser calculados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que, no caso dos presentes embargos de terceiro, equivale ao montante objeto da cobrança efetuada por meio da execução fiscal.

5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Apelação desprovida.